Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700209-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADRIELE CRISTINA OLIVEIRA CAVALCANTE PACIENTE: FRANCISCO ALBECIO SERAFIM MOREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus manejado por ADRIELE CRISTINA OLIVEIRA CAVALVANTE em favor de FRANCISCO ALBECIO SERAFIM MOREIRA, visando a revogação da prisão preventiva do paciente. É o relatório. Em consulta aos autos de origem, denota-se haver sido proferida sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e determinou a expedição de alvará de soltura em favor do paciente (ID 184630360, autos no 0724831-90.2023.8.07.0003). Confira: “(...) DECIDO. Não há questões processuais pendentes ou qualquer vício para sanar. No mérito, o réu foi denunciado porque praticado diversos delitos em desfavor da vítima, no contexto de violência doméstica. Entretanto, verifico que as provas produzidas durante a instrução processual não são suficientes para evidenciar a materialidade e a autoria do fato típico imputado. Em que pese constar nos autos as declarações extrajudiciais prestadas pelas vítimas perante a autoridade policial, ao Juiz não é dado formar sua convicção apenas com os elementos informativos colhidos na investigação (art. 155, do CPP). Sendo assim, a apuração da autoria restou prejudicada pela falta de esclarecimentos quanto à dinâmica dos fatos. A vítima compareceu perante este juízo e prestou suas declarações. Todavia, informou circunstâncias bem diversas daquelas descritas na comunicação de ocorrência policial, bem como às declarações prestadas perante o órgão ministerial. Houve divergência quanto ao horário e modo de aproximação do réu (de manhã ou à noite, estando a vítima dentro ou fora de casa), bem como a respeito do tempo que permaneceu, em tese, sob cárcere privado. Por fim, houve divergência quanto à narrativa da agressão física e das condições pessoais do acusado. Vale ressaltar que as partes dispensaram a oitiva das demais testemunhas, por não terem presenciado os fatos. Assim, a prova produzida nos autos não é suficiente para embasar uma condenação do réu. O conjunto probatório obtido na esfera policial, não foi ratificado em Juízo sob o manto do contraditório e da ampla defesa, sendo, portanto, as provas existentes, imprestáveis, por si só, para fundamentar uma condenação contra o réu. Assim, a ausência de corroboração da prova inquisitorial deve favorecer ao réu, o que determina a sua absolvição em face do princípio do in dubio pro reo. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na inicial e para absolver FRANCISCO ALBECIO SERAFIM MOREIRA, qualificado nos autos, das imputações descritas na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Por este motivo, determino a imediata soltura do acusado, se por outro motivo não estiver preso. Sem custas. Fixo as seguintes medidas protetivas deferidas, pelo prazo de 90 dias, em favor da ofendida: proibição de aproximação, na distância de 300m, e proibição de contato, por qualquer meio, presencial, virtual ou por terceira pessoa. Findo o referido prazo, não havendo qualquer manifestação da vítima, ficam automaticamente revogadas. Não há bens pendentes de destinação. Partes devidamente intimadas em audiência, dispensaram o prazo recursal. Confiro a esta sentença força de alvará de soltura, ofício e mandado de entrega e de intimação”. Sobre esse prisma, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, pois com a expedição do alvará de soltura (ID 184846739, origem), foi revogado o ato apontado como coator, não mais subsistindo o interesse processual. A respeito do assunto, confira-se o seguinte precedente desta Corte: “(...) 1. Conforme informado pela autoridade coatora, a prisão preventiva do paciente foi revogada no dia 21/2/2019, sendo expedido o competente alvará de soltura na mesma data. Diante disso, o presente habeas corpus perdeu o objeto quanto ao pleito de concessão de liberdade provisória, uma vez que o paciente já se encontra em liberdade. (...) (Acórdão 1157931, 07025595320198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator